Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731248-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON PEREIRA RAMALHO AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0743328-84.2021. Defiro a gratuidade ao agravante. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para responder ao Agravo de Instrumento, em 15 dias. Após, conclusos para elaboração de voto e inclusão em sessão de julgamento. Brasília, 13 de outubro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator